Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-86.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-86.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELADO: VALDIMIRO CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA, HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
INSS. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. ART. 62, § 1º, DA LEI Nº 8.213/91. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. TERMO INICIAL. DATA POSTERIOR À CONCESSÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO SEGURADO A PROCESSO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O EXERCÍCIO DE OUTRO LABOR COMPATÍVEL COM A REDUÇÃO DA SUA CAPACIDADE LABORATIVA. PREVISÃO DO ART. 62,§1º DA LEI PREVIDENCIÁRIA. TERMO FINAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DO ART. 85, §4º, II DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. EX OFFÍCIO. JULGAMENTO DOS TEMAS 810 PELO STF E 905 PELO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. IMPROVIMENTO DO
RECURSO DO RÉU. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº
8000180-86.2018.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que são apelantes e apelados
VALDOMIRO CRUZ DOS SANTOS
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela autarquia, dar provimento parcial ao apelo do autor e, de ofício, reformar a sentença quanto aos consectários legais, nos termos do Tema 810 do STF
,
e assim o fazem pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2022.

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR